Tribunal: TJES
Processo: 5019604-48.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019604-48.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PATRICIA DE POLLO MENEZES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5019604-48.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO(A):
PATRICIA DE POLLO MENEZES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao fornecimento do medicamento Palmitato de Paliperidona (Invega Sustenna) 150mg. A recorrida é diagnosticada com Esquizofrenia Paranoide (CID 10 F20.0) e neoplasia de mama, apresentando histórico de graves recaídas e dificuldade de adesão à medicação por via oral.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se foram preenchidos os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme tese firmada pelo C. STJ no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), a concessão de medicamentos não padronizados exige: (i) comprovação por laudo médico fundamentado da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia dos substitutos do SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro na ANVISA.

4. No caso vertente, a instrução probatória demonstra o pleno atendimento a tais critérios. O laudo médico que instrui a inicial (Id. 15948662) é contundente ao descrever o insucesso das terapias anteriores e a necessidade da via injetável para garantir a estabilidade do quadro psiquiátrico da recorrida, especialmente diante de sua comorbidade oncológica.

5. A hipossuficiência financeira é patente, tendo sido deferida a gratuidade de justiça. Ademais, o fármaco possui registro regular na ANVISA, preenchendo o requisito de segurança sanitária.

6. Destaco que a indicação específica realizada pelo médico assistente deve prevalecer, uma vez que este detém o conhecimento direto sobre as particularidades clínicas e a resposta terapêutica da paciente. A resistência administrativa baseada apenas na ausência de padronização não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana (arts. 1º, III, e 196 da CF/88).

7. Portanto, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao aplicar a jurisprudência consolidada do STJ, não merecendo qualquer reforma.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
o Estado ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro por apreciação equitativa no valor de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do Tema 1.313 do STJ e do Enunciado 06 do FONAJE. Sem custas processuais ante a isenção legal.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)